Tribunal: TJDFT
Processo: 0704477-98.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CPB). PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42 DO DECRETO 3688/41. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. OCORRÊNCIAS COM INTERVALO SUPERIOR A TRINTA DIAS. CORRETA APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se o sentenciado contra a condenação imposta pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Recanto das Emas, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 147 do CPB e no art. 42 da LCP, a um mês de detenção para o crime de ameaça, e dois meses de detenção para o crime de perturbação do sossego alheio, no regime aberto. Requer a absolvição por ausência de provas, e, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva em relação à perturbação do sossego alheio. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3.Inicialmente, cumpre esclarecer que a materialidade e autoria dos crimes em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pelo 27a DP, e delineada no Termo Circunstanciado 913/2020, referente ao Boletins de Ocorrência 6449/2020 e 5402/2018, ambos da 27a DP, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que o apelante proferiu ameaça em face das vítimas, cabendo ressaltar que o tipo previsto no art. 147 é crime formal, consumando-se no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, o que se deu no caso.
4. Fato é que o testemunho da vítima e das testemunhas são harmônicos entre si e com as demais provas produzidas nos autos, levando à conclusão de que o apelante ameaçou causar mal injusto às vítimas, necessitando da intervenção policial para impedir a agressão.
5. No tocante à perturbação do sossego alheio, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o apelante fazia festas na sua residência que duravam a noite inteira, com som extremamente alto, comportamento que perturbou o sossego da vizinhança, uma vez que as ocorrências foram sempre registradas durante toda a noite, período reservado ao descanso.
6. Portanto, o acervo probatório é consistente e harmônico, e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Quanto ao pedido subsidiário para reconhecimento da continuidade delitiva em relação à perturbação do sossego alheio, não merece prosperar, pois é necessário que haja coincidência com as condições de tempo, lugar e maneira de execução. Sobre o tema, confira-se o entendimento do STJ: “Neste Superior Tribunal de Justiça, é assente o entendimento de que, para a configuração da continuidade delitiva, deve haver a concomitância de exigências de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução -, bem como de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. Nesse sentido: "a continuidade delitiva somente se configura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa (HC n. 535.812/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Dje de 17/12/2019).” (AgRg no HC n. 721.691/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.).
8. Na espécie, as contravenções ocorreram em intervalo superior a trinta dias (05/06/2020 e 06/06/2020; 08/08/2020 e 09/08/2020; entre os dias 28/11/2020 e 29/11/2020; e na madrugada do dia 15/01/2021), motivo pelo qual impede o reconhecimento da continuidade delitiva. Não merece reparo a sentença vergastada.
9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.